Tribunal: TJBA
Processo: 8009385-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009385-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EMERSON DE JESUS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MARCIO FABIO DANTAS FONSECA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL - BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 147 do Código Penal, posteriormente convertida a prisão em preventiva, no qual se pleiteia a revogação da custódia sob alegação de ilegalidade, fraude policial e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em habeas corpus, o exame originário de alegações de nulidade do flagrante baseadas em suposta fraude policial e coação de testemunhas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o conhecimento das alegações de nulidade do flagrante, pois demandam dilação probatória incompatível com o
habeas corpus
e sua análise originária configuraria supressão de instância.

Reconhece-se que a prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos atuais que demonstrem o
periculum libertatis
, não sendo suficiente a gravidade abstrata ou concreta do delito isoladamente.

Considera-se relevante o parecer superveniente do Ministério Público favorável à revogação da prisão, o qual indica reavaliação da necessidade da custódia cautelar.

Afirma-se que a prisão preventiva constitui medida de
ultima ratio
, devendo ser substituída por cautelares menos gravosas quando suficientes e adequadas, conforme o sistema de cautela progressiva.

Verifica-se que as medidas previstas no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar noturno, são adequadas para resguardar a instrução e a aplicação da lei penal.

Ressalta-se que o descumprimento das cautelares pode ensejar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP, garantindo a efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e concedida.

Tese de julgamento
:

1. Não se admite, em habeas corpus, a análise originária de alegações de nulidade que demandem dilação probatória, sob pena de supressão de instância.

2. A gravidade do delito, por si só, não justifica a prisão preventiva sem fundamentação concreta do
periculum libertatis.

3. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem suficientes e adequadas ao caso concreto.

4. O parecer do Ministério Público favorável à liberdade, embora não vinculante, constitui elemento relevante na aferição da necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 4º, 312 e 319; CTB, arts. 306 e 311; CP, art. 147.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8009385-10.2026.8.05.0000
, da Comarca de Ribeira do Pombal
/BA
, tendo como Impetrante o Advogado

MÁRCIO FÁBIO DANTAS F. SANTOS (OAB/BA: 52.627)
e como Paciente
EMERSON DE JESUS CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente a ordem e, nesta extensão,
concedê-la
, pelos motivos dispostos no voto.